Tribunal: TJBA
Processo: 8001788-63.2024.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001788-63.2024.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO RETIRADA DE EQUIPAMENTO EM COMODATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer cumulado com indenização por danos morais, em razão de negativação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, após a não retirada de equipamento eletrônico cedido em comodato. A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva da ré pela não retirada do equipamento, bem como a existência de dano moral indenizável, fixando compensação no valor de R$ 12.000,00 e convertendo multa cominatória em indenização substitutiva de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação ou de enfrentamento dialético das teses defensivas; e (ii) estabelecer se a negativação em decorrência da não devolução do equipamento eletrônico caracteriza responsabilidade da instituição financeira, com consequente dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, lógica e coerente, enfrentando expressamente os argumentos defensivos, não se configurando nulidade por ausência de dialeticidade.

A obrigação de retirada do equipamento era da instituição financeira, que, mesmo após confirmar agendamento, não executou o procedimento, atraindo para si a responsabilidade pela inadimplência e, por consequência, pela negativação indevida.

A autora, na condição de microempreendedora individual, é destinatária final do serviço, configurando relação de consumo, nos termos do art. 2º do CDC, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo STJ no REsp 2.020.811.

A ausência de devolução não decorreu de conduta da autora, que comprovou ter solicitado e aguardado a retirada do equipamento, sendo a inércia da ré incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.

A responsabilidade civil da apelante decorre da ilicitude da inscrição do nome da autora sem demonstração de legitimidade da dívida, afrontando o disposto no art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece o dano moral presumido (in re ipsa) na hipótese de negativação indevida, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto (AgInt no REsp 1.846.222/RS e AgInt no REsp 2.085.054/TO).

A existência de outras anotações preexistentes não afasta a responsabilidade, por se referirem a débitos distintos ou sem demonstração de legitimidade e contemporaneidade, não incidindo, assim, a Súmula 385 do STJ.

O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 12.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista a repercussão negativa da conduta ilícita na vida negocial da autora.

A conversão da multa cominatória em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 encontra respaldo no art. 500 do CPC, diante do descumprimento da ordem judicial de retirada do nome da autora dos cadastros restritivos no prazo fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de acolhimento de teses defensivas não configura nulidade da sentença quando há fundamentação suficiente e lógica.

Configura negativação indevida a inscrição promovida após descumprimento da obrigação da ré de retirar equipamento em comodato, cuja responsabilidade não pode ser transferida à autora.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral presumido, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

A conversão da multa cominatória em indenização substitutiva é cabível quando verificado o descumprimento injustificado da ordem judicial, conforme art. 500 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 187 e 944; CDC, arts. 2º, 6º, III e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 500.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.020.811, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.846.222/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.11.2019; STJ, AgInt no REsp 2.085.054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.10.2023; TJ-BA, Apelação Cível 8013045-53.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 26.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001788-63.2024.8.05.0063
, em que é apelante
BANCO SAFRA S A
e apelada
LEO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.